Tribunal: TJMT
Processo: 1043646-73.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043646-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO GOMES DE ARAUJO - CPF: 004.894.551-07 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), PAULO NUNES DOS SANTOS - CPF: 831.145.481-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OZIEL FERREIRA DE LIMA - CPF: 352.452.391-91 (APELADO), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), OZIEL FERREIRA DE LIMA - CPF: 352.452.391-91 (APELANTE), PAULO NUNES DOS SANTOS - CPF: 831.145.481-72 (APELANTE), GERALDO GOMES DE ARAUJO - CPF: 004.894.551-07 (APELADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR (GERALDO GOMES DE ARAUJO) PROVIDO. RECURSO DO RÉU (PAULO NUNES DOS SANTOS) NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
– AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTO -
BO
LETIM DE OCORRÊNCIA
LAVRADO POR AUTORIDADE POLICIAL - DINÂMICA DO EVENTO NARRADA COM PRECISÃO - CULPA DO RÉU
(MOTORISTA DO
AUTOMÓVEL
) -
LESÕES
GRAVES
NO AUTOR
– NECESSIDADE DE CIRURGIA – CICATRIZES –
AMBAS AS INDENIZAÇÕES DEVIDAS
–
RECURSO
DO AUTOR
PROVID
O – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
.

Comprovada a culpa exclusiva do réu
(motorista do automóvel)
pelo acidente de trânsito
que provocou lesões graves no autor, que teve de se submeter a cirurgia para colocação de pino e reconstrução do maléolo lateral esquerdo e ficou com cicatrizes no corpo que i
nterferem na sua aparência
,
é evidente
o ato ilícito que justifica a
reparação por dano moral e estético
.

Não comporta alteração o valor da
indeniz
ação fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
em Ação de
Reparação de Danos Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito

julgada
parcialmente
procedente
para condenar os réus
o pagamento
de R$10.000,00
de danos morais,
acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento
danoso
e correção monetária pelo INPC/
IBGE a partir da sentença
. D
iante da sucumbência recíproca
,
ambas as partes
foram condenadas à
s custas processuais e
aos honorários de
20% sobre o valor atualizado da causa,
porém suspens
a a inexig
ibilidade da obrigação em relação ao réu Paulo Nunes dos Santos
e ao autor
(
Geraldo Gomes de Araújo
)

por ser
em
beneficiário
s
da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

O autor
(
Geraldo
)

afirma
que trafegava com sua moto
quando repentinamente
o réu Paulo
mud
ou
de faixa sem
sinalizar, o que resultou na colisão
.

Alega
que sofreu luxação na perna esquerda, cortes na mão direita e fratura d
o
maléolo lateral esquerd
o, tendo de se
submet
er

a
cirurgia
de
reconstrução.

Afirma que os réus não prestaram nenhuma assistência
, e que
faz jus
a

danos estéticos
de R$10.000,00
,
pois f
icou com sequelas e cicatrizes
no
corpo.

Insurge-se contra a sua condenação aos ônus de sucumbência,
visto
que é beneficiário da justiça gratuita.

O réu Paulo Nunes dos Santos
diz
que não há provas suficientes
d
a sua responsabilidade
(principalmente o croqui e o laudo pericial)
,
e que
inexist
e

“
nos autos a clarividência de quem foi o culpado
”.
Acrescenta
que o Bo
letim de Ocorrência
“
não traz com precisão a culpabilidade do apelante no acidente, visto que é uma declaração unilateral dos fatos, deixando a polícia de elaborar perícia quanto a dinâmic
a dos fatos
”
.

Ressalta que os documentos que mostram as lesões corporais supostamente provenientes do acidente de trânsito não indicam efetivamente como os fatos oco
rreram.

Assegura que,
“
na data do sinistro, conduzia normalmente seu automóvel, deu a seta, olhou o retrovisor e não avistou nenhum automóvel, e assim, realizou a conversão do seu veículo para a direita, e ao mudar de faixa prudentemente, teve o seu automóvel colidido pela motocicleta do apelado
”
.

Anota
que o autor
“
agiu com imprudência e negligência ao invadir a via em direção ao veículo do apelante sem que houvesse
espaço suficiente para isso
”
.
E mais, que
“
não houve apuração para confirmar se as partes estavam usando itens de segurança, e se o automóvel do apelado estava em condições de trafegabilidade
”
.

Conclui que a situação retratada não caracteriza danos morais, sobretudo porque não ficou comprovada a sua culpa.
Subsidiariamente, pleiteia a redução d
a quantia arbitrada para essa reparação
.

Somente Paulo Nunes dos Santos apresentou
contrarrazões
,
e
m que
pugna pelo não provimento (ID. 184035434).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s

Recursos serão apreciados conjuntamente.

O
apelad
o
ingressou em juízo
contra Paulo Nunes dos Santos e Oziel Ferreira de Lima,
sob a alegação de que
em 17-10-2018
“
trafegava tranquilamente na faixa da direita com sua motocicleta (XRE 300) de PLACA (QBO-6441) sentido para a cidade de Cuiabá, quando na altura próximo ao supermercado (ATACADÃO) quando o primeiro reclamado condutor
do

vei
cul
o
(RENAUT SANDERO EXP) de placa (QBA-9647) que trafegava pela esquerda e que repentinamente realizou a mudança de faixa de transito vindo a colidir com o reclamante,
ut

c
opi
a
do boletim de ocorrência
”
.

Diz
que sofreu luxação da perna esquerda, cortes na mão direita e fratura d
o
maléolo lateral esquerd
o
, tendo que se submeter
a
cirurgia ortop
édica para
sua
reconstrução
mediante fixação de pinos
.

Afirma que os réus não prestaram nenhuma assistência
, e que faz jus à
indenização por danos morais e estéticos.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para
condenar
os réus
a
o pagamento de
R$10.000,00 de
danos morais.

O Recurso do corréu
,
Oziel Ferreira de Lima
,
não foi conhecido ante a deserção (ID. 195
088197)
.

O autor apresentou o Boletim de Ocorrência
lavrado

no mesmo dia do
acidente

pela autoridade policial CIOSP/C
OPOM,
redigido nestes termos:

Diferentemente do que alega o autor, não se trata de documento unilateral, pois as informações foram prestadas por investigadores de
polícia, os quais
têm fé pública e
descreveram com precisão a dinâmica
dos fatos. Portanto, é
prova válida
.

Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA FEITO POR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROVA VÁLIDA
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. "
O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte
" (REsp 302.462/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 351).
2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
n. 766.307/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/9/2016,
DJe
de 20/9/2016.)
. (Sem destaque no original).

Como visto,
ficou claro que o
réu
entrou repentinamente a via em que
o autor e colidiu com a sua
moto
,
causando-lhe as
lesões
mencionadas
,
sendo ele
socorrid
o
pelo SAMU e
submetido a
cirurgia.

O BO revela com clareza
o
nexo de causalidade
. A

negligência e imperícia do réu configuram o
ato ilícito
, sendo devida a reparação pel
os danos daí decorrentes.

E os R$10.000,00 fixados na sentença cumprem satisfatoriamente a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Para ilustrar
:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MORAIS. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA DA PARTE RÉ EVIDENCIADA. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS NÃO DEMONSTRADA. CULPA. É daquele que ingressa em via preferencial, bem como daquele que pretende realizar manobra de deslocamento lateral, o dever de cuidado e diligência antes de efetuar a manobra, nos termos dos
arts
. 34 a 36 do CTB. No caso, é incontroverso que a parte ré adentrou a via preferencial, por onde já transitava a autora, bem como que realizou a mudança de faixa, sendo seu o dever de cautela, a fim de se certificar de que poderia executar a manobra sem perigo para os demais usuários da via
. Não fosse isso, o alegado excesso de velocidade da parte autora não passa de mera alegação da parte recorrente, a qual está desacompanhada de qualquer prova.
(...)

DANOS MORAIS. No que tange à indenização por danos morais, essa Câmara tem entendido por fixá-la quando há lesão à integridade física da pessoa envolvida no acidente, o que ocorreu no caso. Em relação ao quantum, considerando que a autora sofreu fratura com necessidade de cirurgia e fixadores externos, a indenização fixada no valor de R$5.000,00 comporta majoração para R$ 10.000,00, pois mais adequado para compensar a vítima, bem como mais congruente com os julgados deste Colegiado
. Apelo do autor provido no ponto. DPVAT. Por fim, comprovado que o autor recebeu valores a título de seguro DPVAT, o valor deve ser abatido da indenização, nos termos da Súmula 246 do STJ. APELO DA RÉ DESPROVIDO E APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE
.

(Apelação Cível, Nº 50030369120148210008, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 30-10-2023)
. (Sem destaque no original).

Além disso,
o autor ficou com
cicatrizes no braço, na mão e no pé
(ID. 184035424),
alteraç
ões físic
a
s

que autorizam o recebimento de d
anos estéticos
. E a importância de
R$10.000,00
é
razo
ável
e proporcional
para esta lide
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CONTRADITA TESTEMUNHAS. Considerando que as testemunhas foram arroladas com antecedência, era possível que a apelante as contraditasse na audiência, de acordo com o que prevê o artigo 457, § 1º, do CPC. No caso, a recorrente só fez isso após a audiência, precluindo, portanto, o seu direito. DANOS MORAIS. No que tange à indenização por danos morais, essa Câmara tem entendido por fixá-la quando há lesão à integridade física da pessoa envolvida no acidente, o que ocorreu em relação ao autor. Com efeito, em razão do acidente, o requerente sofreu “fratura exposta no terço distal da tíbia esquerda com deslocamento de fragmentos” e “fratura no terço distal da fíbula com acavalamento dos fragmentos”, necessitando realizar cirurgia e submeter-se a tratamento fisioterápico. Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00, quantia que se mostra adequada e proporcional.
DANOS ESTÉTICOS. Quanto aos danos estéticos, não merece reparos a sentença que os quantificou em R$ 10.000,00. As fotografias anexadas e o laudo do Departamento Médico Judiciário dão conta de que o autor ficou com “cinco cicatrizes puntiformes consolidadas”, bem como “cicatriz na face anterior do terço distal da perna esquerda, com 08x05 cm”, sendo inegável que há violação estética
. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
UNÂNIME
.(
Apelação Cível, Nº 70082839762, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 12-12-2019). (Sem destaque no orig
inal).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

d
o autor
para condenar
solidariamente
os réus
a
o
paga
mento
de R$10.000,00

por danos estéticos.
N
eg
o provimento ao Recurso
d
o réu
Paulo Nunes dos Santos,
e
major
o
a verba honorária por ele devid
a para 15%

do valor da condenação
,
no entanto suspendo
a exigibilidade da obrigação em virtude de
ele
ser beneficiário da justiça gratuita
(art. 98, §3º, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024